Tribunal: TJSP
Processo: 2082781-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus. Receptação. Prisão domiciliar. Positivado que o paciente se encontra em estado delicado de saúde, cabe deferir-lhe o cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, nos termos, inclusive, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.